Tribunal: STF
Processo: HC 209497
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBTRAÇÃO ILÍCITA DE CRIANÇA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO IMEDIATO AO PAÍS DE ORIGEM (ESPANHA). INVIABILIDADE. PERMANÊNCIA NO BRASIL. PECULIARIDADES. RELEVANTES ASPECTOS DESTACADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO DA CONVENÇÃO DE HAIA À LUZ DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PPROVIMENTO.